Tribunal: TJBA
Processo: 0525878-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525878-90.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA NECY BRITO BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROSANE PEREIRA LACERDA, GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES, ROSANE PEREIRA LACERDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL APTA A COMPROVAR PREJUÍZO INDENIZÁVEL E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CLARO E EXPRESSO AO RECONHECER
QUE
A NEGATIVA INJUSTIFICADA DO PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA PELOS EMBARGANTES, CONFIGURA PREJUÍZO INDENIZÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA A MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS FORMAIS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS COM NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
0525878-90.2016.8.05.0001
da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargantes,
PROMEDICA – PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.

e outra (1)
, e, Embargada
MARIA NECY BRITO BARBOSA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
PROMEDICA – PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora